Tribunal: TJMT
Processo: 1019537-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019537-84.2020.8.11.0000
PACIENTE: RAPHAEL CORREIA ALEIXO
IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
O feito foi distribuído à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em desacordo com o previsto no art. 22, I, “a” do RITJMT.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por sorteio, nos termos do art. 22, I, “a” do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA